Tribunal: TJSP
Processo: 2024294-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NO CASO CONCRETO. Mera alegação de que as autoras podem arcar com as despesas do processo não afasta a presunção de veracidade na alegação de insuficiência por elas deduzida, ainda mais quando os documentos juntados aos autos dão conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NO CASO CONCRETO. Mera alegação de que as autoras podem arcar com as despesas do processo não afasta a presunção de veracidade na alegação de insuficiência por elas deduzida, ainda mais quando os documentos juntados aos autos dão conta da sua miserabilidade jurídica, que, aliás, não se confunde com pobreza material, miserabilidade ou indigência. Decisão que merece reforma. Recurso provido.